Tribunal: STF
Processo: HC 65277
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-25
Data de publicação: 1987-09-25

Ementa:
- HABEAS CORPUS. NO QUE TANGE AS ALEGAÇÕES DE INOBSERVANCIA DA
REGRA INSERIDA NO ART. 514 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, RELATIVA
A NOTIFICAÇÃO DO ACUSADO PARA OFERECER RESPOSTA E A FALTA DE
INTIMAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATORIA PARA A INQUIRIÇÃO DE
TESTEMUNHAS, E DE SE CONSIDERAR QUE SE TRATA DE NULIDADE RELATIVA,
CONSIDERADAS SANADAS SE AS ARGUIDAS EM TEMPO OPORTUNO (ART. 572,
INC. I, DO C.P.P.).
QUANTO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR FALTA DE MOTIVAÇÃO,
TEM INTEIRA PROCEDENCIA. NÃO E DADO AO JULGADOR APENAS AFIRMAR QUE
EXISTE PROVA SUFICIENTE DA RESPONSABILIDADE DO ACUSADO. IMPÕE-SE
DEMONSTRAR A SUA CONVICÇÃO MEDIANTE A ANALISE DA PROVA CONSTANTE
DOS AUTOS. O LIVRE CONVENCIMENTO NÃO SIGNIFICA FALTA DE MOTIVAÇÃO
LEGAL.
CONCESSÃO DA ORDEM, ANULANDO-SE A SENTENÇA, PARA QUE OUTRA SEJA
PROFERIDA DE ACORDO COM OS DITAMES LEGAIS.